Tribunal: STF
Processo: RHC 205908
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 15):
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALOR EXACERBADO DO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA EXPRESSAMENTE REFERIDO. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO CRIMINAL ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REGISTRO CRIMINAL IMPRESTÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA, MAS APTO A DESFAVORECER OS ANTECEDENTES. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
    - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.
    - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
    - Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada, em 3/4 sobre o mínimo legal, considerando a valoração negativa dos vetores das consequências do delito e dos antecedentes criminais do agente. - Em relação às consequências, as instâncias ordinárias entenderam que o prejuízo, anda não ressarcido, causado à vítima foi grande, sendo concretamente fundamentado
    - "[a]s consequências desfavorecem o acusado, haja visto o enorme prejuízo causado às vítimas – que ultrapassou a casa do milhão de reais – o que aumentou sobremaneira a reprovabilidade de sua conduta" (fl. 52).
    - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as consequências do delito podem ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado pelo crime restar concretamente demonstrado, como no caso dos autos.
    - O prejuízo sofrido pelas vítimas é de tal monta a autorizar, inclusive, a exasperação da pena-base em fração superior à prudencialmente recomendada, justificando o quantum aplicado na origem.
    - As instâncias ordinárias firmaram juízo de fato quanto à efetiva ocorrência do referido prejuízo exorbitante à vítima, não sendo possível, no âmbito do habeas corpus, que não admite dilação probatória, entender em sentido diverso.
    - O fato de o registro criminal considerado pelas instâncias ordinárias já ter sido alcançado pelo período depurador do art. 64, inciso I, do Cógido Penal, embora afaste o reconhecimento da reincidência, não impede a configuração dos maus antecedentes.
    - Agravo regimental desprovido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados nestes termos (eDOC 26):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA DA PERPETUIDADE PELO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    - Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
    - A defesa aduz que o acórdão embargado foi omisso no exame, à luz do caso concreto, da questão relativa à possibilidade ou não de um fato pretérito ocorrido há mais de 10 anos servir para configurar antecedentes negativos.
    - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes.
    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal".
    - Nesse contexto, não há falar em flagrante ilegalidade no desvalor atribuído aos antecedentes criminais do embargante e, em consequência, encontra-se suficientemente motivada a exasperação da pena-base.
    - A despeito de o registro criminal anterior do embargante ser antigo, fato é que esta Corte Superior, no exame dos fundamentos alegados no cálculo da pena, procura não se imiscuir no juízo de mérito dos magistrados das instâncias ordinárias, apenas afastando razões sem respaldo legal, o que não é caso dos autos, tendo em vista que o Código Penal vigente adotou o sistema da perpetuidade para os registros criminais configuradores dos maus antecedentes.
    - Incabível a adoção de embargos como forma de rediscutir matéria já decidida e contrária à pretensão da defesa, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
    - Embargos rejeitados.
    Nas razões recursais (eDOC 30), sustenta-se que “a valoração negativa dos antecedentes do Recorrente não encontra razão e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que foi utilizado um processo que ocorreu há mais de 10 (dez) anos”, impondo-se a desconsideração dessa incidência como idônea à valoração negativa dos antecedentes do réu, sob pena de se dotar tal anotação em seus registros criminais de caráter perpétuo, em ofensa ao art. 5º, XLVII, da Constituição Federal; alega-se, ainda, que a magnitude do aumento da pena-base, de 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo de 2 (dois) anos, é demasiada, sem fundamentação concreta para tanto.
    À vista do exposto, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal ou ao menos a diminuição da fração de aumento de cada circunstância judicial valorada de modo negativo.
    O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso em parecer que contém a seguinte ementa (eDOC 50):
    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO PACIENTE EXTRAPOLAM AS NORMAIS PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO (PREJUÍZO SUPERIOR A UM MILHÃO DE REAIS). ESSE E. STF RECONHECEU NÃO SE APLICAR AOS MAUS ANTECEDENTES O PERÍODO DEPURADOR PRÓPRIO DA REINCIDÊNCIA. A FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOSTROU-SE PROPORCIONAL AO DELITO PRATICADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.
    É o relatório. Decido.
    Razão não assiste ao recorrente.
    1. Relativamente ao primeiro dos argumentos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus, assim se pronunciou (eDOC 27, pp. 4-7 - grifei):
    Ficou bem delimitado no acórdão impugnado que o fato de o registro criminal considerado pelas instâncias ordinárias já ter sido alcançado pelo período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afaste o reconhecimento da reincidência, não impede a configuração dos maus antecedentes.
    [...]
    Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal". 
    Nesse contexto, não há falar em flagrante ilegalidade no desvalor atribuído aos antecedentes criminais do embargante e, em consequência, encontra-se suficientemente motivada a exasperação da pena-base. 
    A despeito de o registro criminal anterior ser antigo, fato é que esta Corte Superior, no exame dos fundamentos alegados no cálculo da pena, procura não se imiscuir no juízo de mérito dos magistrados das instâncias ordinárias, apenas afastando razões sem respaldo legal, o que não é caso dos autos, tendo em vista que o Código Penal vigente adotou o sistema da perpetuidade para os registros criminais configuradores dos maus antecedentes. 
    Como se depreende do próprio excerto, acima transcrito, do voto condutor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o ato impugnado se ajusta à diretriz jurisprudencial desta Corte, dado o resultado do julgamento do tema de repercussão geral 150.
    Outrossim, quanto ao alegado caráter perpétuo de que se revestiria a incidência considerada para fins de valoração negativa dos antecedentes do recorrente, reitero os fundamentos que integraram o voto por mim proferido por ocasião do exame daquela matéria pelo Colegiado Maior deste Tribunal, adiante transcritos:
    Estou ciente dos sólidos argumentos sobre a permanência da consideração dos maus antecedentes se levados em conta reiteradamente, o que poderia, eventualmente, encontrar óbice na vedação constitucional de penas de caráter perpétuo. 
    Nada obstante, em julgamento perante a Segunda Turma, a eminente Ministra Cármen Lúcia, em voto vencido, rebateu esse argumento - e eu subscrevo o que consta do voto de Sua Excelência no Habeas Corpus 130.613 - quando assentou: 
    "A situação fática retratada revela não se submeter ao Direito Penal a balizas ou fórmulas hermeticamente cerradas. Sua aplicação deverá observar o caso concreto, considerando-se a individualidade do ser humano e dos atos por ele praticados os quais são submetidos à prestação do Poder Judiciário, tornando inviável eventuais cortes lineares para a incidência das normas jurídico-penais. O reconhecimento da possibilidade de utilização da condenação anterior como maus antecedentes não configura alegada pena perpétua, mas a consideração de situação fática da vida do paciente com reflexo na dosimetria penal."
    Desse modo, por não visualizar no reconhecimento dos maus antecedentes do réu a atribuição de caráter perpétuo à sanção penal correspondente à anotação utilizada para tal valoração, tenho que inexiste reparo a ser realizado na decisão proferida pelo Tribunal a quo.
    2. No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.dosimetria. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Hc 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)
    No caso concreto, observo que o TJPR, ao chancelar o acréscimo definido pelo Juízo de primeiro grau, assim fundamentou seu acórdão (eDOC 1, p. 24):
    Nem se diga que a basilar foi estipulada em valor desproporcional, pois, conforme antes mencionado, a vultosa quantia subtraída, assim como o longo histórico criminal do apelante, sem dúvida alguma, autorizam tal incremento, valendo salientar, ademais, que o pedido para fixação na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa resta afastada, eis que o entendimento desta Quarta Câmara Criminal não alberga a utilização do critério matemático, no cálculo da primeira fase da operação dosimétrica. 
    A fundamentação utilizada para o incremento da pena-base foi considerada idônea pelo STJ nos seguintes termos (eDOC 16, p. 8): 
    Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada, em 3/4 sobre o mínimo legal, considerando a valoração negativa dos vetores das consequências do delito e dos antecedentes criminais do agente.
     Em relação às consequências, as instâncias ordinárias entenderam que o prejuízo, ainda não ressarcido, causado à vítima foi grande, sendo concretamente fundamentado - "[a]s consequências desfavorecem o acusado, haja visto o enorme prejuízo causado às vítimas – que ultrapassou a casa do milhão de reais – o que aumentou sobremaneira a reprovabilidade de sua conduta" (fl. 52). 
    De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado pelo crime restar concretamente demonstrado, como no caso dos autos. 
    Ademais, o prejuízo sofrido pelas vítimas é de tal monta a autorizar, inclusive, a exasperação da pena-base em fração superior à prudencialmente recomendada, justificando o quantum aplicado na origem. 
    Mais precisamente, o desfavorecimento do referido vetor resultou no incremento punitivo na fração de 7/12, que combinada com o aumento de 1/6 correspondente aos maus antecedentes alcança o patamar aplicado na origem. 
    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.
    Observo que o critério utilizado na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantido pelas instâncias posteriores, levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP.
    No caso, as instâncias antecedentes concluíram que o histórico criminal do acusado e, sobretudo, a magnitude do prejuízo causado à vítima, superior a um milhão de reais, são circunstâncias que justificam o acréscimo operado na pena base. 
    Tal critério, em princípio, não é desproporcional ou arbitrário, não havendo portanto, como se acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena.
    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.
    Inexiste, desse modo, ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a reforma dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça ou a concessão da ordem de ofício.
    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente